Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702625-76.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MÁRCIA REGINA ALVES GONDIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. INAPLICABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL - TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO. MA-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. 1. A verificação sobre impugnação específica em face da Administração Pública (artigo 341, CPC) deve ser analisada a partir da verificação do interesse a ser tratado: se primário (relativo à coletividade) ou secundário (questão patrimonial), sob pena de se infringir o princípio da boa-fé (artigo 5o do CPC), assim como aos artigos 77, I e II e artigo 80 do mesmo Codex, uma vez que é dever das partes não apresentar defesa destituída de fundamento, bem como não faltar com a lealdade processual. No caso destes autos, a discussão travada está alicerçada no pagamento ou não de gratificação por atividade de servidor público - questão patrimonial -, portanto, não há que se falar em indisponibilidade. 2. A prescrição é o instituo processual que trata da perda da pretensão de exigir de alguém um determinado comportamento, em razão do decurso do tempo. A decadência, por sua vez, é a perda do direito que não foi exercido pelo seu titular no prazo previsto em lei. 3. A pretensão da Administração Pública em reaver valores pagos indevidamente a servidor público está submetida ao prazo prescricional legal. Por outro lado, é direito da Administração revogar eventuais pagamentos ilegais de gratificação, nos termos da Súmula 473 do STJ; neste caso, ela deverá observar o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 ou do art. 178 da Lei Distrital 840/2011. 4. "O prazo prescricional para a cobrança de crédito de natureza administrativa é de cinco anos, nos termos do Decreto no 20.910/32, em obediência ao princípio da igualdade. (REsp 781.601/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 08/03/2010)", sendo certo que o seu início se dá com a ciência inequívoca do dano. 5. A Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério - TIDEM, regulamentada pelas Leis Distritais 356/1992 e 4.075/2007, é dirigida aos professores integrantes da carreira de magistério da rede ensino do Distrito Federal que atendam aos requisitos legais, quais sejam, regime de 40 horas semanais e impedimento de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 6. O repertório jurisprudencial do STJ preconiza que o servidor público que recebeu gratificação de boa-fé não deve restituir valores correlacionados, devido a "uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos" (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012) 7. No caso concreto, a existência de comprovação de que a autora lecionou, simultaneamente, na rede particular e na privada, em princípio, importaria no não recebimento da gratificação TIDEM. Contudo, os elementos probatórios constantes no caderno processual revelam que a apelada recebeu a referida gratificação de boa-fé, motivo pelo qual não deve restituir a rubrica correlacionada. embora não tenha assinado o termo de opção para dedicação exclusiva; motivo pelo qual incidirá o disposto no artigo 54 da Lei 9.784/1999, cujo teor indica a possibilidade de Administração decair de seu direito de anular atos administrativos se não praticados no lapso de cinco anos. 8. Deu-se parcial provimento ao recurso. Prejudicial de decadência afastada. Sentença cassada. Causa madura. Julgamento de procedência da pretensão inicial. Preliminarmente, o recorrente pleiteia a suspensão do feito pelo Tema 1009 do STJ (REsp 1.769.306/AL). Aponta, ainda, violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Assinala, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando, para tanto, julgados do STJ e do TRF-5a Região, no sentido de que, independentemente da boa-fé no recebimento do benefício, é cabível a restituição dos valores percebidos pelo servidor decorrente de erro operacional perpetrado pela Administração Pública, sob pena de enriquecimento sem causa e, consequentemente, ofensa ao artigo 884 do Código Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre registrar que esta Presidência, na decisão de ID 18986287, determinou o sobrestamento do apelo especial, tendo em vista a afetação do REsp 1.769.306/AL (Tema 1.009) pelo Superior Tribunal de Justiça. Julgado o tema, o precedente recebeu a seguinte ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que determinou aos autores, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de valores pelo pagamento indevido de proventos correspondentes à classe de Professor Titular, ao invés de Professor Associado como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos valores é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não informam a classe correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que sua detecção era difícil. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e não provido. Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos. (REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/5/2021). Como visto, os efeitos da tese jurídica foram modulados a fim de aplicá-la somente aos processos distribuídos após 19/5/2021, marco temporal que afasta a observância do rito dos repetitivos neste caso concreto. Por essa razão, passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à alínea “c” do autorizador constitucional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014